Tribunal: TJDFT
Processo: 0734001-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734001-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: MARIANE ALVES DO AMARAL REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANO NOGUEIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Crefisa S/A Crédito Financiamento e Investimentos em face da r. decisão (ID 50229640, fls. 62/64) que, nos autos da Ação movida por M.A.A., devidamente representada, deferiu tutela de urgência para determinar que a parte Agravante suspenda os descontos de empréstimo, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Conforme se extrai do r. decisum, o fundamento adotado tem em foco possível incapacidade da parte Agravada para firmar o empréstimo objeto da lide. A despeito desse fato, em sede de análise preliminar, verifica-se que não houve impugnação específica a tal fundamento, o que, a priori, malfere o princípio da dialeticidade recursal. Assim, com base no art. 10 do CPC/15, à parte Agravante para se manifestar no prazo legal, a fim de evitar o não conhecimento do recurso com base no art. 932, III, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator